Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-27.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA INICIAL PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO DA GUIA EFETIVADO. DOCUMENTO JÁ EXISTENTE NOS AUTOS ANTES DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão do não atendimento da ordem de emenda. 1.1. Em suas razões, o autor apelante requer a reforma da sentença para que seja recebida a petição inicial e determinado o regular prosseguimento do feito. Argumenta, em síntese, que já havia recolhido as custas iniciais quando houve a sentença de extinção, tendo juntado o comprovante do pagamento quando do ajuizamento da ação.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de irregularidade causadora da extinção do processo, relativa ao alegado não recolhimento das custas iniciais. 2.1. Como é cediço, é necessária a estrita observância pelo juízo dos pressupostos processuais da ação, cuja ausência acarreta a extinção prematura do feito, na forma prevista pelo parágrafo único do art. 321 cumulado com art. 330, IV, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [...] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [...] IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.”
3. Intimado para promover a emenda da inicial com a juntada do comprovante do recolhimento das custas iniciais, o apelante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar no feito. 3.1. Ocorre que, no caso ora examinado, o apelante/autor já havia acostado aos autos, antes mesmo da determinação de emenda à inicial, a guia referente às custas iniciais do presente feito e o respectivo comprovante de pagamento, não tendo o douto Juízo a quo se atentado para tal fato. 3.2. De rigor, portanto, a cassação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para que o feito prossiga, vez que já existente nos autos o documento solicitado pelo julgador quando da decisão de emenda à inicial, não subsistindo, portanto, a extinção prematura do feito, eis que pautada em premissa equivocada. 3.3. Nesse sentido, precedente desta Corte em caso similar: “[...] 2. Comprovado que o documento solicitado pelo douto Juízo a quo, por ocasião da decisão que determinou a emenda à inicial, já se encontrava nos autos do processo, impõe-se a cassação do julgado. 3. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.” (0714930-28.2019.8.07.0007, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 25/05/2020).
4. Considerando a cassação da sentença, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista o retorno dos autos à instância de origem para seguir a marcha processual. 4.1. Precedente: “[...] A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (0005161-60.2016.8.07.0001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2017).
5. Apelação provida.